Tribunal: CARF
Processo: 13884.902165/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902165/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.566 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SECON SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados
pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo,
para tanto, ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os
processos que tratam da utilização daquele crédito.(Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012).
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULAS CARF
NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
SALDO
NEGATIVO-IRPJ.
DEFERIMENTO
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ, o
direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o
débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.(Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03.12.2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902165/2010-41
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon
(relator) que lhe negou provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora Dedignada
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto
Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 06390.29287.090806.1.7.02-8657, em 09.08.2006, e-fls. 427-
446, para compensação dos débitos informados, e também no PER/DCOMP no
06680.34248.120309.1.7.02-7300, e-fls. 447-450, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 10.172,67,
o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(5,91%) atingiu o montante de R$
10.773,87, relativo ao ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real
na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fl. 452:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 10.172,67, Valor na DIPJ: R$ 10.172,67
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 94.952,06
IRPJ devido: R$ 84.779,39
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
[...]
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 06680,34248.120309.1.7.02-7300 06390.29287,090806.1.7.02-8657
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
02-04, a qual teve o seguinte Acórdão da 9a Turma da DRJ/RJO no 12.104.321, de 14 de
dezembro de 2018, e-fls. 619-627:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada para reconhecer o
direito creditório remanescente referente à IRPJ do ano-calendário 2003 no valor de R$
689,88 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para compensar os débitos das
DCOMP vinculadas a este processo.
No prazo de 30 (trinta) dias da ciência dessa decisão, o Interessado deverá pagar os
débitos não compensados, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em igual prazo, conforme facultado
pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972.
Como visto, por meio do despacho decisório não foi reconhecido o crédito
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 e, consequentemente não foram
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP vinculados ao referido crédito.

Constata-se que a divergência está na Retenção na Fonte e nas Estimativas
Compensadas de Saldo Negativo de Períodos Anteriores, sendo os somatórios das parcelas
declaradas pela Recorrente no valor de R$ 70.020,79 e R$ 20.729,18, respectivamente e os
somatórios das parcelas confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 65.664,11 e zero,
respectivamente, resultando na diferença total de R$ 25.085,86.

Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância, alegando em síntese:
i) na preliminar, entende que os despachos que negaram os créditos pleiteados “se
deram em razão das retificadoras das Perdcomps terem sido entregues em 2006
(regularizando apenas o preenchimento das originais, após intimação da RF). No início
destas declarações, faltavam informações objetivas quanto ao seu correto
preenchimento na origem do crédito. Os créditos, e os débitos utilizados/declarados
nestes processos, não foram alterados.”;
ii) no mérito, que (a) “existem retenções de filiais declaradas no CNPJ da matriz”; (b)
são “nulo os despachos, devido ao período de prescrição” e (c) apresenta cópias “das
Nfs com os respectivos valores de retenções não confirmadas”.
É o relatório.
Voto
[...]
PRELIMINAR
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

A alegação que a negativa do reconhecimento à totalidade do direito creditório deve-se
à falta de informações objetivas, à época da entrega das PER/DCOMP, não pode ser
imputada ao Fisco e, de toda sorte, será objeto de análise de mérito da Manifestação de
Inconformidade ora em apreciação.
Por outro lado, a questão da nulidade dos despachos, em razão de prescrição, ainda que
vertida no mérito da Inconformidade em tela, trata-se de questão preliminar.
Entretanto, não merece acolhida a alegação de prescrição, eis que a PER/DCOMP no
06390.29287.090806.1.7.02-8657 – PER/DCOMP mais antiga, ora em análise – foi
transmitida em 09/08/2006 e o contribuinte tomou ciência da decisão em 19/07/2010,
conforme sua expressa declaração à fl. 02.
Com efeito, o prazo fatal para apreciação, pela Administração Tributária, de declaração
de compensação apresentada pelos contribuintes, está estabelecido no parágrafo 2o do
art. 74 da Lei 9.430, de 1996 (destacamos):
“§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[.....]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”.
Logo, houve manifestação da Administração Tributária antes do lustro legal e, portanto,
não há que se falar em prescrição da cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Posto isto, entendo que devam ser rejeitadas as alegadas preliminares.
MÉRITO
Retenções na fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário:
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
O interessado anexou – ao presente processo e ao processo apenso no
13850.000137/2010-85 – comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos
por fontes pagadoras que, entretanto, não confirmam a totalidade das retenções de IRPJ
que alega ter em seu favor no ano-calendário 2003.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal, em relação às retenções na fonte, informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.

Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2003, retenções de IRPJ na fonte sobre as
importâncias pagas por aquelas fontes pagadoras à Recorrente, relativas ao código de receita 1708,
no valor total de R$ 65.664,11.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

Estimativas pagas
Os pagamentos das estimativas de IRPJ feitos no ano-calendário de 2003 foram
confirmados em sua totalidade pelo Despacho Decisório, no valor de R$ 4.202,09 e não
são objeto de contestação, devendo compor integralmente o saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2003.
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores
A tabela abaixo resume a situação da parcela oriunda de estimativas compensadas com
Saldo Negativo de períodos anteriores, conforme a lavratura do Despacho Decisório ora
atacado:

Porém a consulta ao sistema SIEF-PER/DCOMP aponta que a DCOMP
25527.47890.121203.1.7.02-0505 não foi admitida, pois era (é) uma retificadora com
aumento do valor de débito – vide telas acostadas às fls. 466/469 – e o valor do débito
do período de apuração de Out/2003 permanece sob o controle da DCOMP no
25592.29136.200407.1.7.02-4624, porém com um valor menor que o pleiteado pelo
contribuinte, conforme resumo a seguir:

O tratamento a ser dispensado ao aproveitamento das estimativas compensadas é
regrado pelo PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018, cuja síntese conclusiva estabelece o seguinte (destacamos):
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit n$ 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/N9
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2
Nesse diapasão, as estimativas de Fevereiro e Outubro/2003, extintas por compensação
perfazem R$ 15.603,07, como pode ser visto no extrato do Processo de Cobrança no
13884.901971/2010-01, juntado à fl. 470.
Conclusão
Consolidando-se, então, o total de retenções de IRPJ cujo beneficiário é o impugnante
no ano-calendário 2003, a tabela abaixo expressa meu voto:

Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 10.172,67. Valor na DIPJ: R$ 10.172,67.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 94.952,06
IRPJ devido(a): R$ 84.779,39.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

Voto por julgar procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
para reconhecer o direito creditório remanescente referente à IRPJ do ano-calendário
2003 no valor de R$ 689,88 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para
compensar os débitos das DCOMP vinculadas a este processo.
[...]

Recurso Voluntário

A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 493-503, em 19.11.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
II. DA SÍNTESE DOS FATOS
5. A Recorrente, supra qualificada, apresentou em 09/08/2006, por meio eletrônico, o
PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito identificado sob o n.o
06390.29287.090806.1.7.02-8657 (fls. 427/450), informando, o saldo negativo de IRPJ
do ano de 2003, no valor de R$ 10.172,67 (dez mil, cento e setenta e dois reais e
sessenta e sete centavos).
6. Referido PER/DCOMP teve por base créditos apurados no período compreendido
entre 01/01/2003 a 31/12/2003, relativamente a Saldo Negativo de IRPJ.
7. Em 06/07/2010 o PER/DCOMP n.o 06390.29287.090806.1.7.02-8657, sofreu
Despacho Decisório de n.o de Rastreamento 868504825, que homologou parcialmente
as compensações informadas, deixando de reconhecer saldo negativo disponível.
8. Ato contínuo, em 18/08/2010 a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese, que eventuais erros no preenchimento das DIRF ́s
pelos tomadores dos serviços, ou, ainda eventual falta de recolhimento dos valores
retidos pelos mesmos, não poderiam se reverter em prejuízos à Recorrente, em razão
da mesma ter oferecido seus rendimentos à tributação, conforme comprovado através da
apresentação dos documentos contábeis que substituem os informes de rendimentos
(relação e cópia das notas fiscais com o destaque da IRPJ, fls. 09/418).
9. No dia 22/10/2019, a Recorrente tomou ciência do v. acordão n.o 12-104.321 – da 9a
Turma da DRJ/RJO (Doc. 03), que julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, reconhecendo o direito creditório no importe de R$ 689,88
(seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), e homologou as
compensações pleiteadas até o limite do valor reconhecido.
10. Em que pese a cultura e o notório saber dos ilustres componentes da 9a Turma da
DRJ/RJO – Rio de Janeiro, impõe-se a reforma parcial do v. Acórdão recorrido, pelas
razões de fato e de direito aduzidas a seguir.

III. DO DIREITO
III.1 DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

11. Referido argumento abordado na Manifestação de Inconformidade (fl.01 e
seguintes) encontra respaldo no Acórdão no 9101-003.692 proferido pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, nos autos do processo administrativo no
16306.000135/2009-17, a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REVISÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO FISCAL E
CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de IRPJ,
excetuando-se grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, por exemplo,
estimativas e IRRF, assim como os valores com repercussão em diversos períodos,
como realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos fiscais de anos anteriores,
que podem ser verificadas a qualquer tempo respeitado o prazo inserto no § 5o, do art.
74, da Lei 9.430/96, as alterações na base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo
decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar
o resultado da pessoa jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo
decadencial do art. 150, § 4o do CTN. O pedido de compensação não tem o condão de
reabrir o prazo decadencial.;
(Acórdão no 9101-003.692, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF,
Processo no 16306.000135/2009-17)
12. Referida decisão corrobora a tese de que em se tratando de direito creditório
materializado em saldo negativo de IRPJ, as alterações na base de cálculo do imposto
submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Não se pode alterar o resultado da pessoa jurídica, devidamente apurado
em DIPJ, decorrido o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o do CTN.
Sendo assim, o pedido de compensação não tem o condão de reabrir o prazo
decadencial.
13. Logo, dispõe o Fisco do prazo de 05 anos a contar do momento do fato gerador,
para efetuar o lançamento de crédito tributário, conforme determina o citado artigo do
parágrafo anterior.
14. Posto isso, podemos concluir que a decadência é um instituto que atinge todo um
conjunto de informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado em
determinado período, atingindo os livros, documentos e a escrituração fiscal da
empresa. Logo, o período alcançado pela decadência torna imutáveis os lançamentos
feitos nos livros fiscais não podendo mais ser alterados. Desse modo, a contagem do seu
prazo deve ser iniciado na data em que o prejuízo que originou o crédito é apurado,
passados 05 anos desse período, o Fisco não poderá mais glosar o valor compensado
pelos créditos.
15. Sob tal prisma, se adotarmos o entendimento defendido no referido acórdão, o Fisco
seria dotado da capacidade eterna de rever a apuração dos tributos dos contribuintes. Ou
seja, uma afronta ao princípio da segurança jurídica na relação entre o Fisco e os
contribuintes.
16. Sendo assim, não é razoável admitir que a Recorrente venha ser penalizada em
decorrência da observância das disposições contidas no CTN, para apurar e compensar
créditos legítimos.

III.2 DO RECONHECIMENTO TOTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS EM DIPJ
E NO PER/DCOMP
17. A Recorrente, quando da apresentação do PER/DCOMP – IRPJ do período de
01/01/2003 à 31/12/2003, apurou o Saldo Negativo de IRPJ no total de R$ 10.172,67
(dez mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Porém, a 9a Turma da
DRJ/RJO, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente,
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

reconheceu parcialmente o crédito pleiteado e homologou o valor de R$ 689,88
(seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
18. Importante frisar que a RFB, no que tange a análise do crédito de saldo negativo de
IRPJ pleiteado pela Recorrente, considerou parte dos valores que foram efetivamente
declarados em DIRF ́s pelas fontes pagadoras, e também parte dos valores recolhidos
pela Recorrente a título de estimativa de IRPJ compensadas com Saldo Negativo de
períodos anteriores, deixando de considerar o valor de R$ 5.126,11, já que a Recorrente
considerou o valor de R$ 20.729,18, e o Acórdão considerou somente o valor de R$
15.603,07 (fl. 07).
19. Em que pese o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil, no que tange a
sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em favor da Recorrente, o
posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”) é pacifico, porém, em sentido diverso, ou seja, diante da falta de
apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o contribuinte
prejudicado pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual diferença através
da apresentação dos documentos fiscais idôneos, em busca e obediência ao princípio da
verdade real.
20. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos valores
informados no PER/DCOMP sob n.o 06390.29287.090806.1.7.02-8657, a Recorrente
juntou relação e cópia de Notas Fiscais que substituem os informes de rendimentos,
segundo o entendimento jurisprudencial do CARF, são documentos contábeis idôneos
capazes de comprovar a origem do crédito pleiteado pelo contribuinte.
21. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do
CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços não
podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois, não
possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas,
portanto, a apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e
comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega
do(s) Informe(s) de rendimentos.
22. É o que se pode concluir pela leitura do acórdão do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF – Primeira Seção de
Julgamento, publicado no D.O.U. em 08/11/2011, in verbis:
Processo no 10880.015503/9509
Recurso no 164225 Voluntário
Acórdão no 140200.260
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 03 de setembro de 2010
Matéria IRPJ
Recorrente SEBIL SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS DE VIGILÂNCIA INDUSTRIAL E
BANCÁRIA LTDA
Recorrida 2a. TURMA DRJ SALVADOR/BA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ
Ano calendário: 1989
NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Não ocorre ofensa ao
princípio da ampla defesa quando todos os documentos que comprovam a autuação
estão disponibilizados nos autos do processo.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

IRPJ E OUTROS — DECADÊNCIA — LANÇAMENTO DE OFICIO — 1) O Imposto
de Renda, antes do advento da Lei n.° 8.381, de 30/12/91, era um tributo sujeito a
lançamento por declaração, operando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante
o disposto no art. 173 do Código Tributário Nacional. 2) Tendo sido o lançamento de
ofício efetuado na fluência do prazo de cinco anos contado a partir da entrega da
declaração de rendimentos, improcede a preliminar de decadência do direito de a
Fazenda Nacional lançar o tributo.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Inteligência da Súmula no 11 do Primeiro Conselho de
Contribuintes.
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório. (grifamos/negritamos).
Recurso Voluntário Desprovido.
23. Sabe-se do excesso de informações e declarações que são prestadas ao Fisco, e
também que muitas vezes ocorrem equívocos quando do preenchimento das mesmas - o
que pode ter ocorrido, quando os tomadores de serviços da Recorrente (responsáveis
tributários, conforme artigo 121 do CTN) tomaram tais providências relativas ao
faturamento do ano de 2003, mesmo primando pela retenção e recolhimento do IRPJ
determinados em Lei.
24. E, assim, pelas retenções que sofre, sejam quais forem as razões que levam ao Fisco
à eventual não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos
das parcelas de crédito decorrente do IRPJ retido na fonte, a ora Recorrente não pode
ser prejudicada. A própria administração, em linha com a legislação que rege a matéria,
tem tido essa preocupação, senão vejamos.
E cita o Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002 emitido pela Receita
Federal do Brasil - DOU de 25.9.2002, o qual trata de apropriação indébita pela fonte pagadora,
na hipótese de retenção sem o devido recolhimento do imposto retido.
[...]
Cita também, em sua defesa, algumas decisões judiciais.
[...]
27. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente
procedeu aos destaques da retenção do IRPJ determinada em Lei, sobre o valor total de
suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu Livro
Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em sua
contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção do IRPJ, deve ser
considerado em sua totalidade, ou seja, no valor total de R$ 94.952,06 (noventa e quatro
mil, novecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).
IV. DA CONCLUSÃO
28. Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de IRPJ, as
alterações na base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo decadencial dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar o resultado da pessoa
jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial previsto no
artigo 150, §4o do CTN. Sendo assim, o direito de constituir o crédito tributário restou
alcançado pela decadência.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

29. A Recorrente, por meio das cópias das Notas fiscais e dos comprovantes de
recolhimento do imposto, comprovou a retenção e pagamento do IRPJ declarado na
DIPJ do ano de 2004, no valor original de R$ 94.952,06 (noventa e quatro mil,
novecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).
30. Os débitos informados nos PER/DCOMP ́s devem ser integralmente compensados
com o crédito declarado em DIPJ do ano de 2004, o qual totalizou um saldo negativo
original no valor de R$ 10.172,67 (dez mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e sete
centavos), conforme documentação acostada nos autos.
V. DO PEDIDO
31. À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos créditos
declarados em DIPJ do ano de 2004, requer que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, para reformar parcialmente o v. acórdão e ao final:
(i) Homologar o valor total original do Saldo negativo de IRPJ do ano de 2003, no
importe de R$ 10.172,67 (dez mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e sete
centavos), considerando que, conforme o próprio acórdão que já reconheceu o valor de
R$ 689,88 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o presente
recurso objetiva o reconhecimento do valor de R$ 9.482,79 (nove mil, quatrocentos e
oitenta e dois reais e setenta e nove centavos);
(ii) Compensar a totalidade do saldo negativo de IRPJ declarado em DIPJ, com os
débitos informados nos PER/DCOMP ́s n° 06390.29287.090806.1.7.02-8657 e
06680.34248.120309.1.7.02-7300.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 10.172,67, referente ao ano-calendário de 2003, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 10.172,67
R$ 0,00
R$ 689,88
R$ 9.482,79

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).

Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
Da Decadência do Direito de Constituir o Crédito Tributário
A Recorrente argumenta em sua defesa que por se tratar de direito creditório
materializado em Saldo Negativo de IRPJ, as alterações na base de cálculo do imposto
submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não
podendo alterar o resultado da pessoa jurídica, devidamente apurado em DIPJ, depois de
decorrido o prazo decadencial previsto no artigo no 150, § 4o do Código Tributário Nacional, e
sendo assim, o direito de constituir o crédito tributário restou alcançado pela decadência.
Esse argumento, como visto, foi extraído do Acórdão no 9101-003.692, proferido
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, nos autos do processo
administrativo no 16306.000135/2009-17.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

É de se supor que a decadência a que a Recorrente se refere é em relação ao
período em que se formou o saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2003, e a data em que
o Despacho Decisório foi proferido, em 19.07.2010, conforme se depreende dos itens 13 e 14 do
seu Recurso Voluntário, que se reproduz novamente:
13. Logo, dispõe o Fisco do prazo de 05 anos a contar do momento do fato gerador,
para efetuar o lançamento de crédito tributário, conforme determina o citado artigo do
parágrafo anterior.
14. Posto isso, podemos concluir que a decadência é um instituto que atinge todo um
conjunto de informações que compuseram a atividade do lançamento efetuado em
determinado período, atingindo os livros, documentos e a escrituração fiscal da
empresa. Logo, o período alcançado pela decadência torna imutáveis os lançamentos
feitos nos livros fiscais não podendo mais ser alterados. Desse modo, a contagem do seu
prazo deve ser iniciado na data em que o prejuízo que originou o crédito é apurado,
passados 05 anos desse período, o Fisco não poderá mais glosar o valor compensado
pelos créditos.
No entanto, é de se ressaltar que o PER/DCOMP foi apresentado 09.08.2006 e a
ciência do Despacho Decisório deu-se em 19.07.2010, dentro do período permitido pelo § 5o, do
artigo no 74, da Lei no 9.430/1996.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Frise-se que o acórdão colacionado aos autos pela Recorrente consagra a
decadência nos casos de alteração do resultado contábil, e consequentemente o tributável, e não
o impedimento para se verificar a formação do saldo negativo, por meio da confirmação do
recolhimento ou compensação das antecipações mensais, das retenções na fonte, dentre outras
parcelas.
Vale lembrar que de acordo com o art. 247 do RIR/1999, vigente à época dos
fatos, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro real será
precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das leis
comerciais.
Verifica-se que o resultado o resultado tributável de um determinado período tem
seu ponto de partida no resultado contábil, o qual de uma forma sintética significa receitas menos
custos e despesas, podendo-se chegar a um lucro, ou a um prejuízo contábil ou até mesmo zero.
Aplicando as alíquotas normal e adicional do IRPJ sobre o lucro real, tem-se
como resultado o Imposto de Renda Devido.
É a eventual alteração daquela base de cálculo que pode estar sujeita à decadência,
conforme os ditames do artigo no 150, § 4o, do Código Tributário Nacional ou do artigo no 173,
nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Decorrido o prazo decadencial, o fisco, em análise de pedidos de compensação,
não pode mais adicionar receitas ou glosar despesas à base de cálculo do IRPJ para apurar o
tributo devido e verificar a consistência do crédito pleiteado pelo contribuinte a título de saldo
negativo do IRPJ.
As deduções do imposto devido a título de Imposto de Renda na Fonte retido
pelas fontes pagadoras, bem como o Imposto de Renda Mensal pago por Estimativas, não são
passíveis de serem atingidas pelo instituto da decadência.
É de se concluir, destarte, que a análise e confirmação da existência do direito
creditório referente ao saldo negativo do IRPJ é perfeitamente admitida, porém, tendo como
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

ponto de partida o lucro real e a apuração do IRPJ(Imposto Devido) declarado e tacitamente
homologado.
No PER/DCOMP em análise, não houve alteração no lucro real e no IRPJ devido,
o que implica dizer que não se aplica o instituto da decadência como quer a Recorrente.
Em que pese o Acórdão colacionado aos autos pela Recorrente, outros existem,
proferidos pelo próprio CARF, cujas conclusões são as de que não se submetem à homologação
tácita os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de Pedido de Restituição ou Compensação. Veja
exemplos a seguir:
Acórdão no 9101.004-261
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO NE
GATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados nas declarações apresentadas,
a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compen
sação.

Acórdão no 1003-002.236
Ano-calendário: 2004
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata
o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).

Acórdão no 1301003.954
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA E COMPOSIÇÃO
DECADÊNCIA.
A verificação da existência e composição do saldo negativo de IRPJ, desde que
não implique lançamento de crédito tributário, não se submete às regras de decadência
previstas nos artigos 150, §4o, e 175, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Em suma, não há que se argumentar em homologação tácita relativa às parcelas
que compõem o Saldo Negativo de IRPJ, por inexistência de restrição temporal quanto à
averiguação da sua liquidez e certeza. Nesse sentido é a Solução de Consulta Interna no 16 –
Cosit, de 18 de julho de 2012, cuja ementa reproduz-se a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO É dever da autoridade, ao
analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não
da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita
do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da
compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e
ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito. (Grifo nosso)
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144,
149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999.
Do Reconhecimento Total dos Créditos Declarados em DIPJ e no
PER/DCOMP
Superada a questão da decadência, o objeto da lide fica restrito ao valor das
parcelas não confirmadas referentes às retenções na fonte relativas aos códigos de receita 1708 –
Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica e às Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores.
A Recorrente apresentou, em atendimento ao Termo de Intimação da DRF, os
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, anexados ao processo apenso no
13850.000137/2010-85, como também apresentou, por ocasião da Manifestação de Inconformidade
as notas fiscais de prestação de serviços.
Conforme constatado pela DRJ, não foi confirmada a totalidade das retenções de
IRPJ que a Recorrente alega ter em seu favor no ano-calendário de 2003.
E, nas situações as quais o contribuinte não apresenta o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ele se desenquadra do previsto na legislação tributária
pertinente ao fato, a qual é reproduzida a seguir por meio dos seguintes artigos do Regulamento
do Imposto de Renda – 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Art.943. - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(Grifo nosso)
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, art. 6o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 8o):
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

[...]
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de que trata este
Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único):
I - fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido
na fonte; (Grifo nosso)
[...]
Da leitura dos textos normativos citados, verifica-se que para que o contribuinte
possa compensar os valores retidos a título de Imposto de Renda na Fonte na sua DIPJ, ele tem
que estar obrigatoriamente de posse do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
O § 2o, do artigo no 943, o qual se baseia no art. 55 da Lei 7.450/85, é taxativo, ao
deixar claro que a não apresentação do comprovante inviabiliza a compensação pretendida.
Por sua vez, o § único, I, do artigo no 733 implica no dever do beneficiário em
exigir o comprovante de rendimentos pagos e do imposto retido na fonte.
Mesmo na ausência de alguns comprovantes de rendimentos, a DRJ ampliou sua
análise tentando validar as retenções na fonte que constassem na DIRF, a fim de se alcançar a
verdade dos fatos.
Com base nessa análise concluiu que o valor a título de retenção na fonte, em
2003, soma o montante de R$ 65.664,11; mesmo valor determinado pelo Despacho Decisório.
Sabe-se que o posicionamento atual do CARF é o de que mesmo que o
contribuinte não possua o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, mas consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções, ele tem o direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação.
Esse entendimento está claramente expresso na Súmula CARF no 143 - A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale a pena reproduzir a ementa do Acórdão no 9101-005.315 – CSRF / 1a Turma,
de 13 de janeiro de 2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2009 DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros
meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não
pode ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo julgamento.
Inteligência da súmula 143 do CARF.
Como constata-se pela ementa do acórdão citado e inteligência da Súmula CARF
no 143, a prova de retenção pode ser feita por outros meios, e não exclusivamente pelo informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

No caso em tela não ficou comprovado, pela análise das DIRFs entregues pelas
fontes pagadoras, a integralidade das retenções relativas ao código de receita 1708.
A Recorrente apresentou somente as notas fiscais de prestação de serviço, e-fls.
09-418, como provas das retenções, documentos estes emitidos pela própria Recorrente, ainda
que se tratem de documentos contábeis e fiscais.
Para que se pudesse validar os valores na sua integralidade a título de retenção na
fonte, a Recorrente deveria apresentar, além das notas fiscais de prestação de serviços, outros
documentos tais como, razão contábil, diário contábil, planilhas de cálculo, Lalur e mais outros
que julgasse necessários. Enfim, documentos dos assentos contábeis e fiscais que demonstrassem
com clareza que os valores que foram deduzidos no cálculo do IRPJ, foram também oferecidos à
tributação.
A esse respeito convém reproduzir a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Frise-se que as provas adicionais mencionadas deveriam ter sido apresentadas por
ocasião da Manifestação de Inconformidade, conforme previsto no artigo no 16, § 4o, do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, ressaltando que mesmo que tais provas adicionais fossem
apresentadas em sede de Recurso Voluntário, que não foi o caso, ainda assim haveria a
necessidade de verificar se se enquadravam em uma ou mais das alíneas do citado parágrafo.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei
No que tange às Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores, é de se concordar, também, com o posicionamento da DRJ em sua decisão,
confirmando parcialmente o valor pleiteado pela Recorrente ao verificar que a DCOMP no
25527.47890.121203.1.7.02-0505 não foi admitida, por tratar-se de uma retificadora com
aumento do valor de débito, e em relação ao período de apuração de outubro/2003, constatar que
permanece sob o controle da DCOMP no 25592.29136.200407.1.7.02- 4624, porém com um
valor menor que o pleiteado.
Decorrente dessas análises, a DRJ concluiu que o valor a ser confirmado é de R$
15.603,07, afirmando com acerto que “o tratamento a ser dispensado ao aproveitamento das
estimativas compensadas é regrado pelo PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2018”, destacando a alínea f, da síntese conclusiva:

Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrente deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto do Ilustre Conselheiro Relator em
relação ao início de comprovação de retenção na fonte.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais do ano-calendário de 2003 com retenção de fonte
(Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) de e-fls. 08-403.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.566 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902165/2010-41

com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital